Tribunal: STJ
Processo: 0803622-34.2014.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042516 - RN
(2025/0345794-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRO MARTINELLE ARAUJO BEZERRA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54905319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b80c66a8-dab6-4a50-be3c-8e0e7eb8c78f

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b80c66a8-dab6-4a50-be3c-8e0e7eb8c78f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042516 - RN
(2025/0345794-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRO MARTINELLE ARAUJO BEZERRA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
4.365):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54233417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: bfb74187-b8eb-4c00-b882-a680118277e1

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
contradição, tendo em vista que houve a devida impugnação ao
fundamento de inadmissão do recurso especial em suas razões de
agravo. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Inicialmente, a parte sustenta a presença de contradição na decisão
de fls.
tendo em vista que não foi observada a impugnação
4.365/4.366,
específica aos fundamentos de inadmissão expostos em suas razões de
agravo.
Contudo, assim como estabelecido na decisão agravada, a
contradição do art. 1.022 do
é vício intrínseco do julgador
CPC/2015
que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as
razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do
julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência.
Dessa forma, não se configura pelo mero inconformismo com
relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão
almejada pela parte ou a existente entre decisão impugnado e outra peça
recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54233417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: bfb74187-b8eb-4c00-b882-a680118277e1

PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO FIRMADO À LUZ DO CONJUNTO
PROBATÓRIO.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
[...]
6. A contradição do do é vício intrínseco do art. 1.022 CPC/2015
julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos
antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o
relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou
de coerência. Não se configura pelo mero inconformismo com
relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão
almejada pela parte ou a existente entre o acórdão impugnado e
outros julgados, como no caso em tela. Precedentes.
[...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no relator Ministro
Benedito Gonçalves, PrimeiraAR Esp n.
Turma, julgado
2.292.698/SP,
em DJEN de) (grifo nosso)
Ressalta-se ainda que a decisão ora agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, uma vez que não impugnados,
especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiram o recurso
na Corte de origem.
Neste agravo interno, os recorrentes não demonstraram a
insurgência, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a)
(b) Súmula 211 /STJ; (c)
Súmula 83/STJ;
Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, para se afastar a aplicação da
não basta
Súmula 7/STJ,
a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a
parte apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o
Documento eletrônico VDA54233417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: bfb74187-b8eb-4c00-b882-a680118277e1

STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da demanda, o
que não foi observado pela parte agravante.
Por fim, conforme a jurisprudência do STJ, "A impugnação
específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ exige a efetiva
demonstração de que os julgados apontados na decisão de inadmissão
do recurso especial foram superados pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ou de que exista distinção entre a matéria versada
nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula" (AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, o
13/2/2023,
16/2/2023)
que, por igual, não foi evidenciado nos autos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: bfb74187-b8eb-4c00-b882-a680118277e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.042.516 / RN
Número Registro: 2025/0345794-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08036223420148200001 8036223420148200001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRO MARTINELLE ARAUJO BEZERRA
ADVOGADO : FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRO MARTINELLE ARAUJO BEZERRA
ADVOGADO : FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: 631f53f6-1177-4899-85e3-c49bc70f3d16

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: 631f53f6-1177-4899-85e3-c49bc70f3d16